Tribunal: TJDFT
Processo: 0716497-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716497-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA APELADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E S P A C H O Diante do julgamento da ação declaratória de nulidade n. 0706329-23.2021.8.07.0020 (ID 48145828) e do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado no ID 48145827, intime-se o CONDOMÍNIO VILLA GRECIA para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, o CONDOMÍNIO deve regularizar sua representação processual, juntando procuração outorgada por síndico eleito e a respectiva ata de Assembleia. Ao final, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora